Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0714928-74.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): RENATO CASSIANO DOS SANTOS Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 35202287, págs. 02/05) interposto em favor de Renato Cassiano dos Santos contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 35202288, pág. 1) que indeferiu o pedido de livramento condicional ao argumento de que o Agravante não cumpriu o requisito objetivo, por ser reincidente, determinando o cadastramento da fração de 1/2 (metade) em relação aos crimes comuns para fins de obtenção do benefício. Dê-se vista à Advogada do agravante a fim de que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a juntada do necessário Relatório da Situação Processual Executória atualizado, bem como das Cartas de Guia de movs. 1.1, 1.2 e 20.1. Após, retornem-se os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 1o de julho de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator